Tribunal: TJMT
Processo: 1044004-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044004-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAZIELE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 084.906.111-30 (AGRAVANTE), A. S. O. F. - CPF: 102.189.571-73 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES - CPF: 048.093.091-00 (AGRAVADO), GRAZIELE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 084.906.111-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito de família. agravo de instrumento. alimentos provisórios. fixação em 50% do salário-mínimo. comprovação de capacidade financeira do alimentante superior à considerada na decisão agravada. declaração de imposto de renda demonstrando renda mensal significativa. necessidade presumida da menor. trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. majoração da verba alimentar. decisão reformada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor de 50% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias, sob o fundamento de que a prova de renda do genitor apresentada inicialmente (print do aplicativo Gov.br) seria mera declaração unilateral da genitora.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos provisórios (50% do salário-mínimo) é adequado frente às necessidades da menor e à capacidade financeira do genitor, comprovada por documentos oficiais obtidos via INFOJUD.

III. razões de decidir

3. Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica.

4. A necessidade alimentar do filho menor é presumida (juris et de jure), decorrendo do poder familiar.

5. Considerando a possibilidade do agravado, o valor de 1 (um) salário-mínimo representa percentual razoável dos rendimentos do alimentante, não comprometendo sua subsistência e assegurando contribuição mais efetiva e condizente para o sustento da filha.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade alimentar do filho menor é presumida (juris et de jure), decorrendo do poder familiar. 2. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando a capacidade financeira do alimentante comprovada nos autos. 3. Demonstrada a capacidade financeira do alimentante substancialmente superior àquela considerada na decisão agravada, impõe-se a majoração dos alimentos provisórios para adequá-los ao trinômio legal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.568 e 1.694, § 1º; Lei nº 5.478/68, art. 4º, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYLA SOPHIA OLIVEIRA FERNANDES, representada por sua genitora, GRAZIELE DA SILVA OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “Ação de Alimentos” (Processo nº 1044004-54.2025.8.11.0000), ajuizada pela agravante contra ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES, ora agravado, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para fixar os alimentos provisórios em favor da agravante no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias (cf. Id. nº 210959837 dos autos de origem).

A agravante alega que o valor arbitrado é insuficiente para suprir suas necessidades básicas, as quais foram devidamente comprovadas nos autos (cf. Id. nº 334890385).

Sustenta que o juízo de primeiro grau desconsiderou as provas de capacidade financeira do agravado, ao entender que a informação de renda de R$ 7.873,00 (sete mil, oitocentos e setenta e três reais), extraída do aplicativo Gov.br, seria uma declaração unilateral da genitora.

Argumenta que tal informação é oficial e foi corroborada por documentos obtidos pelo próprio juízo, como a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (cf. Id. nº 212556122), que demonstra rendimentos compatíveis com o valor informado.

Pede, pois, o deferimento da tutela antecipada recursal para majorar os alimentos provisórios para 1 (um) salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias (cf. Id. nº 334890385).

A decisão contida no Id. nº 335721394 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Considerando que o agravado ainda não foi citado no processo original, não foi determinada sua intimação para apresentar contrarrazões (cf. Id. nº 336065855).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (cf. Id nº 337812866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por A. S. O. F., representada por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Alimentos, fixou a verba provisória em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, acrescida de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Nesses termos, o MM. Juízo proferiu a seguinte decisão:

“(...) II – DOS ALIMENTOS

A representante da infante pugna pelo arbitramento de pensão alimentícia em 01 salário-mínimo à filha, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Em inicial, afirma que o requerido aufere renda mensal superior a R$7.000,00, visto laborar como motorista de caminhão.

A exordial se limita a trazer, em anexo, print do aplicativo GOV da requerente Graziele, onde indicou que o requerido Alexandre seria integrante da família, tendo remuneração de R$ 7.873,00, sendo empregado com carteira de trabalho assinada. Trata-se, portanto, de declaração unilateral da autora.

Do exposto, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS, devidos pelo requerido à prole comum, em valor correspondente a 50% do salário-mínimo, devendo arcar, ainda, com o pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, tais como: material escolar, médico, hospital, remédios, dentista etc., devidos a partir da citação, devendo ser depositados todo dia 10 (dez), em conta bancária da genitora ou da infante.

No que toca às despesas extraordinárias, ressalvada hipótese de emergência, deverão ser previamente dialogadas e ajustadas entre os genitores.

Ressalto que, oportunamente, serão realizadas buscas perante jusconvênios [INFOJUD, RENAJUD e PREVJUD] sendo referidos documentos juntados ao feito.”

Irresignada com a decisão, AYLA SOPHIA OLIVEIRA FERNANDES, representada por sua genitora, GRAZIELE DA SILVA OLIVEIRA, interpõe o presente Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 334890385).

Alega a parte agravante, em síntese, que o valor arbitrado é insuficiente para suprir suas necessidades básicas e desproporcional à capacidade financeira do agravado.

Sustenta que a decisão de origem desconsiderou provas robustas da renda do alimentante, que superaria R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, conforme demonstrado por documentos oficiais, pugnando pela majoração da pensão para 1 (um) salário-mínimo.

O agravado não apresentou contrarrazões, uma vez que ainda não foi citado no processo de origem (cf. Id. nº 336065855).

Destaca-se que a decisão proferida nos autos deste agravo de instrumento (cf. Id. nº 335721394), foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para majorar os alimentos provisórios para o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente, mantido o pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Posteriormente, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (cf. Id. nº 337812866).

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica:

Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.

Por sua vez, os alimentos provisórios constituem espécie do gênero alimentos antecipados, definidos justamente pela fase processual em que fixados, isto é, em caráter liminar, sem ouvir o réu, desde a decisão inaugural proferida nos autos da ação de alimentos, dada a natureza urgente da obrigação alimentar.

É a regra disciplinada pelo art. 4º, caput, da Lei nº 5.478/68, que diz que, “ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.

Sob essa ótica, o art. 1.694, §1º, do CC disciplina que o valor dos alimentosdeve ser arbitrado na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.”

Quanto à necessidade do alimentante/agravante, esta é presumida em razão de sua menoridade. Trata-se de criança em tenra idade, menina de 06 (anos) anos, cujas necessidades de alimentação, saúde, educação, vestuário, lazer e desenvolvimento integral demandam recursos financeiros contínuos e adequados.

Sob esse cenário, o Min. Sidnei Beneti, no REsp nº 1.349.252/SP, concluiu que,
“em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“
O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1º). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los
” (BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9ª Ed. págs.556).

Conforme visto, notadamente a lição de Maria Berenice Dias e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.349.252/SP), a necessidade alimentar do filho menor é presumida (juris et de jure), decorrendo do poder familiar.

Quanto à possibilidade do agravado, a decisão de primeiro grau fixou os alimentos em patamar reduzido por considerar que a prova de renda apresentada inicialmente consistia em declaração unilateral da genitora. Contudo, os documentos posteriormente juntados aos autos, obtidos por meio do sistema INFOJUD (cf. Id. nº 212556122 dos autos de origem), conferem robustez às alegações da recorrente.

A declaração de imposto de renda do agravado, referente ao ano-calendário de 2024, informa rendimentos tributáveis de R$ 56.986,79 e rendimentos isentos (diárias) de R$ 13.933,93, provenientes da fonte pagadora LAZAROTTO TRANSPORTES LTDA.

A soma desses valores resulta em uma renda anual de R$ 70.920,72, o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente R$ 5.910,00. Tal quantia é substancialmente superior àquela que justificaria uma pensão de apenas 50% do salário-mínimo.

Dessa forma, restando evidenciada a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante em arcar com valor superior ao fixado, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para melhor adequar a verba ao trinômio legal.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, confirmando a tutela recursal deferida, reformar a decisão agravada e majorar os alimentos provisórios devidos por ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES em favor de sua filha A. S. O. F. para o valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo vigente, mantido o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026